Tribunal: TJES
Processo: 5000704-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO-GARANTIA VINCULADO A CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Berkley International do Brasil Seguros S.A. contra decisão saneadora que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Município de Aracruz, rejeitou a prejudicial de prescrição. Sustenta a agravante que a pretensão estaria fulminada pelo prazo prescricional anual do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, considerando a negativa de cobertura em 20/04/2018 e o ajuizamento da ação apenas em 31/03/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão do Município, beneficiário de seguro-garantia vinculado a contrato administrativo, submete-se ao prazo prescricional anual do Código Civil ou ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o Município e a seguradora decorre de seguro-garantia contratado pela empresa executora da obra (tomador/segurado), sendo o ente público mero beneficiário, sem participação ativa na formação do contrato.

O prazo prescricional anual do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, aplica-se apenas à relação direta entre segurado e segurador, não alcançando o beneficiário, cuja posição jurídica é distinta.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas demandas propostas pela Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, independentemente da natureza privada ou securitária do contrato, em razão do interesse público subjacente.

Considerando a negativa de cobertura em 20/04/2018 e o ajuizamento da ação em 31/03/2021, não se verifica o escoamento do prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, não se aplica ao beneficiário de seguro-garantia, cuja relação com a seguradora não é de segurado.

Nas ações propostas pela Fazenda Pública, incide o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, inclusive em relações securitárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.666/1993, art. 62, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0006990-11.2019.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1040714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 25/08/2021; STJ, AgInt no REsp nº 2105293/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 28/06/2024; STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 19/12/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000704-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra decisão proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a pretensão do Município de Aracruz, na condição de segurado, estaria fulminada pela prescrição.

Defende a aplicação do prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, argumentando que a negativa de cobertura securitária foi formalizada em 20/04/2018, enquanto a ação somente ajuizada em 31/03/2021.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão saneadora que afastou a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança formulada pelo Município de Aracruz em face da seguradora Berkley International do Brasil Seguros S.A., com base em apólice de seguro-garantia.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A tese central da agravante é a de que a pretensão do Município agravado estaria sujeita ao prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, aplicável às relações entre segurado e segurador.

Ocorre que tal argumento parte de premissa equivocada quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.

No contrato de seguro-garantia vinculado a contrato administrativo, a Administração Pública não figura como parte contratante do seguro (segurado), mas como beneficiária da garantia prestada.

O tomador do seguro e, portanto, segurado, é a empresa contratada para a execução da obra – no caso, a Ecopavi Engenharia LTDA -, a qual restou inadimplida e deu azo ao acionamento da garantia securitária.

Essa distinção é crucial para a definição do prazo prescricional. O prazo ânuo, estabelecido em favor da segurança jurídica das relações securitárias, aplica-se àquele que diretamente contrata a apólice e tem ciência de todas as suas cláusulas e condições.

A situação do beneficiário é distinta. Ele é um terceiro em cujo favor a estipulação é feita, não participando ativamente da formação do contrato de seguro.

Logo, em tais casos, o prazo prescricional não se submete à regra do art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte já diferenciou, de forma bem elucidativa, a posição do segurado e do beneficiário para fins de contagem da prescrição.

Veja-se:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – SEGURADO TITULAR – FALECIMENTO DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO – PRESCRIÇÃO DECENAL – NÃO APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL - ART. 206, § 1º, II, B DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Código Civil Brasileiro estipula o prazo de um ano para a perda do direito de ação do segurado contra o segurador, e deste contra aquele, determinando que o termo inicial de sua contagem será da ciência do fato gerador da pretensão. 2 - No contrato de seguro de vida ocorre uma estipulação em favor de terceiro, de modo que,
nas relações contratuais securitárias o beneficiário é a pessoa física ou jurídica indicada pelo segurado no instrumento de contratação do seguro para receber o capital segurado na hipótese de ocorrência de sinistro
, ou o resgate, na hipótese de seu falecimento . 3 -
O beneficiário, portanto, na qualidade de terceiro, não tem participação de forma ativa na relação jurídica contratual, uma vez que as tratativas são realizadas entre o Segurador, o Segurado
e, como ocorre nos autos, o Estipulante, não sendo incomum que, muitas vezes, sequer tenha ciência do direito contratado em seu favor por outrem. 4 - Nos contratos de Seguro de Vida em Grupo, o Segurado Titular pode optar pela contratação de cobertura para o caso de falecimento do cônjuge ou de seus filhos, havendo em muitos casos a inclusão de forma automática, de modo que, ocorrendo o falecimento de seus dependentes, terá direito ao recebimento de parcela do capital segurado. 5 - Ao contrário do que ocorre quando há o falecimento do Segurado Titular, em que o pagamento do capital segurado será feito ao beneficiário por ele indicado no momento da contratação, quando ocorre a morte de dependente cuja cobertura encontra-se prevista na apólice, o pagamento do capital segurado será feito ao próprio Segurado Titular. 6 – Na situação posta em julgamento o apelante assegurou-se contra a eventualidade da morte da esposa, e diante da ocorrência de tal circunstância, encontra-se caracterizado o fato gerador do dever de indenização/reparação por parte da seguradora . Denota-se, portanto, que o apelante não perdeu a característica de segurado, não podendo ser confundido com o beneficiário do contrato de seguro, uma vez que, embora tenha direito ao recebimento da indenização em razão da ocorrência de sinistro contratualmente coberto – a morte de sua esposa -, a apólice não foi contratada pela esposa em benefício do apelante, mas sim por ele mesmo, em proveito próprio. 7 - A regra da prescrição decenal do art. 205 do Código Civil somente é aplicável aos beneficiários de seguro de vida stricto sensu justamente porque,
na qualidade de beneficiários, devem ser resguardados da eventualidade de sequer terem ciência de sê-los, de modo lhe é garantido o prolongado prazo prescricional
de 10 (dez) para o exercício de sua pretensão
. 8 - Lado outro,
com relação ao segurado, sendo ele o próprio contratante do seguro, justifica-se a aplicação da prescrição ânua, uma vez que, tendo contratado de forma consciente a cobertura securitária, tem a ciência de estar protegido contra os possíveis sinistros
. 9 - Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-11.2019.8 .08.0012, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Câmaras Cíveis Reunidas)"

O Superior Tribunal de Justiça consolida o mesmo entendimento, afastando o prazo ânuo para o terceiro beneficiário:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE . SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO . PRAZO DECENAL. NÃO PROVIMENTO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões . 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo,
o qual não se confunde com a figura do segurado
, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal
, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1040714 SP 2017/0007132-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)"

Desta forma, a tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.303.374/ES, invocada pela agravante, não se amolda ao caso concreto, pois trata da relação direta entre "segurado" e "segurador", hipótese diversa da presente.

Estabelecida, portanto, a diferença entre as figuras de segurado e beneficiário de apólice securitária, bem como fixada a correta posição do Município recorrido no caso em tela, considero que a decisão agravada aplicou, de forma acertada, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do AgInt no REsp 2.105.293/SC, que, ao analisar caso análogo, reiterou que
"Não merece prosperar a tese de aplicação de prescrição anual, prevista no Código Civil, às relações securitárias envolvendo a Fazenda Pública"
. O acórdão respectivo é claro ao assentar que, em razão do interesse público subjacente às contratações da Administração,
"se aplica à Fazenda Pública, seja qual for a natureza da pretensão, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932"
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO-GARANTIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 141 E 1.014 DO CPC E 757 DO CC. NECESSIDADE DE AFERIR FATOS, PROVAS E CONTRATO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. 1 . Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. HISTÓRICO DA DEMANDA2. Na origem, cuida-se de inconformismo contra aresto da Corte a quo que "deu provimento ao recurso para condenar a ré a indenizar o Estado pelos prejuízos sofridos com o descumprimento das obrigações assumidas pela Ramses Engenharia".3 . Em síntese, sustentou a parte recorrente que houve violação aos arts. 141, 947, 1.014 e 1.022 do Código de Processo Civil e 206, § 1º, inciso II, alínea b, e 757 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial em relação ao art . 206, § 1º, II, b, do Código Civil. Alega, em suma, que deve ser admitida a prescrição ânua em relação securitária envolvendo a Fazenda Pública. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 1 .014 DO CPC E 757 DO CÓDIGO CIVIL4. Incidem as Súmulas 5 e 7/STJ na tentativa de alterar o quadro fático-probatório para analisar a alegação de ofensa aos arts. 141 e 1.014 do CPC e 757 do Código Civil . O órgão julgador decidiu a matéria - inclusive nos termos do contrato de seguro-garantia - após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ 5. Tampouco merece conhecimento o Recurso. Ora, a análise da questão invocada revela necessidade de reapreciação de interpretação de cláusulas contratuais, pelo que encontra óbice na Súmula 5 do STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL6 .
Não merece prosperar a tese recursal de ofensa ao art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, segundo a qual deveria ser aplicado o prazo prescricional anual. Assim, correto o posicionamento do Tribunal de origem que aplicou o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Dec .20.910/1932. Tal entendimento justifica-se por considerar a existência do interesse público nas contratações entabuladas pela Administração Pública, mesmo quando o pacto for de essência privada, tudo consoante o art. 62, § 3º, I, da Lei 8 .666/1993 c/c o art. 1º do Decreto 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ7 . Não merece prosperar a tese de aplicação de prescrição anual, prevista no Código Civil, às relações securitárias envolvendo a Fazenda Pública. O STJ, em julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos - REsp 1.251.993/PR, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2012. -, pacificou que se
aplica à Fazenda Pública, seja qual for a natureza da pretensão, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932
.Confiram-se também: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21 .8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel . Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1 .195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23 .5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel . Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131 .894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4 .2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21 .5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081 .885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º. 2 .2011.AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Min . Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no REsp 1.349.090/SC, Rel. Min . Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 19/9/2014) 8.
A jurisprudência atual e predominante no STJ preceitua que o prazo prescricional para a Fazenda Pública quando esta estiver no polo ativo da demanda é igualmente de cinco anos
. Citam-se precedentes: AgRg no AREsp n. 850 .760/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/04/2016; AgInt no REsp n. 1 .318.938/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/11/2018 . CONCLUSÃO9. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2105293 SC 2023/0387253-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

Assim, diante da natureza pública do contrato principal garantido e o evidente interesse público na sua correta execução, a aplicação do prazo especial em detrimento das regras gerais do Código Civil é medida que se impõe.

E, considerando que a negativa da seguradora ocorreu em 20/04/2018 e a ação foi proposta em 31/03/2021, não há se falar em esgotamento do prazo prescricional.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)